Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-80.2024.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposta por RecargaPay Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando inexigível débito decorrente de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposta por RecargaPay Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando inexigível débito decorrente de transação fraudulenta e condenou as rés a recalcular faturas com expurgo de encargos relacionados à fraude. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ilegitimidade passiva do RecargaPay, que alega ser mera intermediadora de pagamento, e (ii) a responsabilidade pela falha na prestação de serviço, atribuída à administradora do cartão. III. Razões de Decidir. 3. A RecargaPay não integra a cadeia de fornecimento que deu causa ao dano, porque atua apenas como depositária da quantia, sem responsabilidade pela administração do cartão ou pela autorização de transações. 4. Não há prova de falha sistêmica ou defeito de serviço imputável ao RecargaPay, sendo a responsabilidade solidária entre fornecedores inexistente na hipótese. 4. Dispositivo e Tese. 5. Preliminar de ilegitimidade ad causam acolhida. Extinção do processo em relação à intermediadora de pagamentos, por ilegitimidade passiva, sem resolução de mérito. Tese de julgamento: 1. A mera intermediação de pagamento não gera responsabilidade solidária por transações fraudulentas. 2. A responsabilidade objetiva do CDC não se aplica a empresas que não prestam o serviço questionado.